Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-92.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente a pretensão lançada na petição inicial, sendo que o propósito recursal consiste em aferir a procedência da pretensão de cobrança por serviços educacionais prestados pela apelante para a apelada.
2. No caso em exame, cabe ao apelante, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar adequadamente o fato constitutivo de seu direito, que é a juntada do termo de acordo entabulado com a apelada referido na petição inicial.
3. Inexistente prova escrita da dívida e do inadimplemento, a pretensão não se sustenta, pois ausente prova documental dos valores que alegadamente compõem a planilha de cálculo, elemento essencial à cobrança por serviços educacionais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.